Tribunal: TJBA
Processo: 8002005-29.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002005-29.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INOCENCIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO e outros

Advogado(s): MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA.
APELOS NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por incêndio ocorrido na plantação de eucalipto de propriedade do autor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte ré pugna pela reforma da sentença, com o afastamento da condenação ou redução dos valores fixados; a parte autora requer o reconhecimento de dano material adicional não acolhido em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por incêndio em plantação de eucalipto; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva do autor a afastar a responsabilidade da ré; e (iii) determinar a ocorrência e a quantificação dos danos materiais e morais decorrentes do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público essencial.

A produção probatória demonstrou que o incêndio foi causado por queda de fio da rede elétrica da ré, conforme prova testemunhal colhida. A ré não se desincumbiu de provar a inexistência de prepostos no local ou violação de distâncias mínimas pela plantação do autor.

A culpa exclusiva do autor foi afastada ante a ausência de prova idônea por parte da ré, recaindo sobre esta a responsabilidade pela falha no serviço e consequente dano.

Restou demonstrado o dano material no montante de R$35.409,83, com base em laudo técnico não impugnado eficazmente pela ré. Já o valor de R$97.600,00, requerido a título de perda adicional, foi corretamente afastado por ausência de nexo direto com o evento danoso e inconsistência documental.

O dano moral restou caracterizado pela destruição da plantação e o impacto sobre a atividade econômica do autor, sendo adequada a fixação da indenização em R$10.000,00, valor proporcional à lesão sofrida e conforme parâmetros jurisprudenciais da câmara.

Tendo em vista a total sucumbência da ré no recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11 do CPC, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não providos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º da CRFB.

A existência de prova do nexo de causalidade entre o curto-circuito na rede elétrica e o incêndio afasta a necessidade de demonstração de culpa da ré.

A ausência de prova da culpa exclusiva do autor impede a exclusão da responsabilidade da concessionária.

São devidos danos materiais devidamente comprovados por laudo técnico, sendo inadmissíveis valores não correlacionados diretamente ao evento danoso.

O dano moral decorrente da destruição da produção rural é indenizável quando comprovado o impacto sobre a atividade econômica e a dignidade do autor.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, em caso de total sucumbência do recorrente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 1º e 11; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC 0000605-41.2014.8.04.4601, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 31.08.2021; TJ-RS, AC 70042121418, Rel. Des. Ivan Balson Araújo, j. 27.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8002005-29.2022.8.05.0079
,
da Comarca de Eunápolis/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,

simultaneamente
,
INOCÊNCIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO

e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer do Apelo interposto pel
a

parte
ré e
negar
-lhe proviment
o
;

B)
Co
nhecer
do Apelo
interposto pel
a

parte
autor
a
e
negar
-lhe provimento;
e,

C) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor da ré, para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Salvador, .

12